Tribunal: STF
Processo: ARE 1301073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DECADÊNCIA - AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ICMS/ST EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE ENTRADA DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO NÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO E À INDUSTRIALIZAÇÃO DO PRÓPRIO PRODUTO - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DEVIDO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA OPERAÇÃO DE QUE DECORRER A ENTRADA DOS PRODUTOS, NELE INCLUÍDO O MONTANTE DO PRÓPRIO IMPOSTO PREVISÃO LEGAL - MULTA DE REVALIDAÇÃO - LEGALIDADE - MONTANTE - DUPLICIDADE -INTELIGÊNCIA DO ART. 56, §2°, I, DA LEI 6.763/75. 



    - Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo recolhimento sequer fora efetuado, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que poderia ter sido' realizado o lançamento, e encerra-se quando o contribuinte toma ciência de que há uma obrigação tributária em seu desfavor, o que ocorre por intermédio da notificação do auto de infração. 



    - Tendo a Fazenda Pública Estadual notificado o contribuinte da lavratura do auto de infração antes de decorrido o prazo quinquenal a que alude o art. 173, inciso I, do CTN, não há que falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário. 



    - Segundo legislação pertinente, não incide ICMS quando da entrada de combustíveis líquidos ou gasosos e lubrificantes derivados de petróleo (decorrente de operação interestadual), destinados à industrialização ou à comercialização do próprio produto pelo destinatário. À mingua de prova de que o derivado do petróleo tenha sido industrializado ou comercializado pela empresa adquirente, rejeita-se os embargos à execução e mantém-se a autuação fiscal. 



    - A base de cálculo para a tributação na entrada em Minas Gerais de lubrificantes e combustíveis oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização do próprio produto, é o valor da operação de que decorrer a entrada, nele integrado o montante do próprio imposto. 



    - Conforme disposto no art. 56, §2°, inciso I, da Lei 6.763/75, o valor da multa de revalidação será em dobro quando se tratar de não retenção e recolhimento do imposto devido em decorrência de substituição tributária.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, VIV e LV; 93, IX; 146, III, “a”; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente